Tribunal: TJMT
Processo: 1025276-07.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Remessa necessária com recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança, determinando a reativação de inscrição estadual do contribuinte no cadastro estadual, sob o fundamento de violação ao contraditório e à ampla defesa no momento da suspensão da inscrição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão cautelar de inscrição estadual, aplicada de ofício pela autoridade fiscal em razão de irregularidades graves, viola o devido processo legal quando realizada sem prévia oportunidade de manifestação do contribuinte.
III. Razões de decidir
3. A suspensão cautelar da inscrição estadual encontra amparo legal no artigo 17-J, § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998, constituindo medida preventiva destinada a preservar a regularidade do sistema tributário em situações de fraudes ou irregularidades fiscais graves.
4. O contraditório diferido é admissível, de forma excepcional, em medidas cautelares administrativas, caracterizadas pela provisoriedade, instrumentalidade e urgência, não sendo razoável exigir que a Administração aguarde a conclusão de processo administrativo para coibir práticas de evasão fiscal.
5. A constatação de operações em volume incompatível com a estrutura física declarada, associada ao não recolhimento de tributos em valor expressivo, justifica plenamente a adoção de medida cautelar de maior rigor, com imediata notificação do contribuinte e exposição motivada do ato administrativo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A suspensão cautelar de inscrição estadual por irregularidades fiscais graves não viola o devido processo legal quando fundamentada em motivação idônea e seguida de imediata notificação ao contribuinte, admitindo-se o contraditório diferido em razão da natureza preventiva e urgente da medida administrativa.”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 17-J, § 4o; Decreto Estadual n. 2.212/2014, arts. 915, 916, § 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 34.430/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 05.04.2022; TJMT, N.U 1001047-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.06.2023; TJMT, N.U 1036678-95.2017.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025276-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RCS CORRETORA E DISTRIBUIDORA DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 29.539.037/0002-55 (APELADO), WILLAM TADHEU LEMES DE ARAUJO - CPF: 691.470.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por RCS Corretora e Distribuidora de Cereais EIRELI, julgou procedente o pedido para conceder a segurança, determinando à autoridade coatora a reativação da inscrição estadual no 13.736.602-0 da impetrante, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, sustenta, em síntese, que, a suspensão da inscrição da empresa encontra amparo legal expresso nos artigos 17 e 17-J da Lei Estadual no 7.098/1998, bem como no artigo 78 da Portaria SEFAZ no 005/2014, que autorizam a adoção de medidas administrativas preventivas, inclusive com a possibilidade de suspensão imediata da inscrição estadual, mediante contraditório diferido, quando presentes elementos que indiquem a prática de atos ilícitos, inatividade, irregularidade cadastral ou outras situações que comprometam a regularidade fiscal do contribuinte.

Alega o apelante que, no caso concreto, há graves indícios de irregularidades relacionados à situação cadastral da empresa, devidamente apontados no Relatório no 195/2023 da Coordenadoria de Monitoramento e Controle da SEFAZ-MT (CMTE/SUCOM/SARP), os quais justificariam plenamente a adoção da medida excepcional, com a imediata suspensão da inscrição, a fim de resguardar o erário e evitar fraudes tributárias.

O Estado argumenta, ainda, que, a decisão de primeiro grau não observou a natureza cautelar e excepcional da medida, que não se confunde com ato coercitivo para cobrança de tributos, mas sim com
instrumento legítimo de fiscalização e controle tributário, expressamente previsto na legislação estadual e amparado por vasta jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta que, a suspensão não suprime o direito de defesa da empresa, mas apenas o difere no tempo, permitindo que a administração pública atue prontamente diante de situações que possam causar risco ao erário e possível cometimento de crimes contra a ordem tributária.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja denegada a segurança, reconhecendo-se a legalidade e legitimidade do ato administrativo de suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 289861391.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por RCS Corretora e Distribuidora de Cereais EIRELI, julgou procedente o pedido para conceder a segurança,
determinando à autoridade coatora a reativação da inscrição estadual no 13.736.602-0 da impetrante, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Extrai-se dos autos que, a empresa impetrou mandado de segurança em face do ato administrativo que resultou na suspensão de sua inscrição estadual, formalizada mediante a Notificação no 146863/1825/11/2023, veiculada no Domicílio Eletrônico Tributário (DET) na mesma data da suspensão (9-5-2023), alegando que a medida foi tomada sem prévia instauração de procedimento administrativo e sem
oportunização
do contraditório e da ampla defesa, o que violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e da livre iniciativa.

O Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de liminar para determinar a reativação da inscrição estadual no prazo de 5 (cinco) dias e, ao final, concedeu a segurança.

Contra a sentença, insurge-se o Estado de Mato Grosso.

Analisando os autos, verifica-se que a Recorrida foi intimada em 9-5-2023 para apresentação das seguintes documentações (ID. 289861381):

1)Comprovar a capacidade física e estrutural para o armazenamento e manuseio dos 12 milhões de quilos de grãos pelo contribuinte na filial em SAPEZAL inclusive com fotos atualizadas do local;

2)Comprovar o transporte das aquisições dos grãos até a filial em SAPEZAL, com a apresentação do conhecimento de transportes CT-e, manifesto eletrônico
MDFe
e comprovantes do pagamento dos fretes, apontados neste relatório.

Ocorre que, na mesma data teve sua inscrição estadual suspensa sem que tenha aguardado o cumprimento da determinação retro mencionada. Todavia, a suspensão da inscrição do contribuinte sem a
correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se configura abusiva (art. 5o, LV, da Constituição Federal), fato que autoriza a concessão da segurança. Ainda que existam normas infralegais que orientem a atuação da administração tributária, como a Portaria n.o 005/2014 da SEFAZ/MT e o RICMS/MT, nenhuma delas pode se sobrepor às garantias constitucionais asseguradas ao contribuinte.

Ressalte-se que, embora a Administração Pública detenha o poder-dever de fiscalização e seus atos gozem, em regra, de presunção de legitimidade, tal presunção é relativa e cede diante de vícios formais e materiais, especialmente quando há omissão de etapa essencial ao exercício do direito de defesa pelo administrado.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça, em casos análogos, reafirma o entendimento de que a suspensão da inscrição estadual sem prévio procedimento contraditório configura ato administrativo ilegal e abusivo. Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso visando à reforma da sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por Nacional Grãos Ltda., declarando a nulidade do ato administrativo que
suspendeu sua inscrição estadual, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão a ser resolvida consiste em verificar se a suspensão da inscrição estadual da empresa autora, sem a prévia instauração de processo administrativo próprio e sem assegurar o contraditório e a ampla defesa, é compatível com os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da inscrição estadual da autora foi determinada com base em vistoria realizada em endereço compartilhado com outra empresa, sem, contudo, instaurar processo administrativo específico voltado à situação da Nacional Grãos Ltda.

4. A medida violou frontalmente os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV), os quais são pressupostos inafastáveis de validade dos atos administrativos sancionatórios.

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e não subsiste diante da ausência de procedimento formal mínimo que garanta a participação do administrado.

6. O entendimento consolidado no âmbito desta Corte é no sentido de que a suspensão da inscrição estadual sem prévio procedimento contraditório caracteriza ato ilegal e abusivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “É nulo o ato administrativo que suspende a inscrição estadual de contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo específico, por violar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 1o, IV; 5o, LIV e LV; 170, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
AgRg
no ARE 917.191/SP, rel. Min. Roberto Barroso, j. 28.6.2016;

TJMT, N.U 1004639-11.2018.8.11.0041;

TJMT, N.U 1026333-36.2018.8.11.0041;

TJMT, N.U 1029308-47.2024.8.11.0000, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2025.

(N.U 1022350-34.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/5/2025,
Publicado
no DJE 15/5/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que determinou a suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante, assegurando sua reativação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em aferir a legalidade da suspensão da inscrição estadual da empresa agravada, supostamente decorrente do descumprimento de intimação fiscal, e se tal medida configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

3. A Fazenda Pública não pode se valer da suspensão da inscrição estadual, sem observância do contraditório e da ampla defesa, como meio indireto de compelir o contribuinte ao cumprimento de obrigação tributária, sob pena de configurar sanção política.

4. Restou comprovado nos autos que a intimação fiscal foi atendida, ainda que com atraso justificado por força maior. A penalidade aplicada revela-se abusiva e em afronta à livre iniciativa e ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão da inscrição estadual do contribuinte, sem prévio processo administrativo, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A medida configura sanção política, vedada
pelo ordenamento jurídico, por inviabilizar o exercício da atividade empresarial."

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70, 323 e 547; STF, ARE 915424
AgR
; TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível 1048688-98.2022; TJMT, Agravo Regimental Cível 1020618-42.2020.

(N.U 1027932-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/4/2025,
Publicado
no DJE 16/4/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liminar em Mandado de Segurança, no qual se pretendia o restabelecimento da inscrição estadual da impetrante, suspensa preventivamente pela autoridade fazendária estadual, com fundamento no artigo 17-H da Lei Estadual no 7.098/98, sob alegação de irregularidades fiscais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a suspensão da inscrição estadual do contribuinte sem a instauração de prévio e regular procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, e se tal medida viola o direito constitucional ao livre exercício da atividade econômica.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da inscrição estadual sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa configura ato administrativo abusivo e ilegal, incompatível com os postulados do devido processo legal, especialmente quando compromete o regular funcionamento da empresa.

4. O fisco estadual, embora legitimado ao exercício do poder de polícia e à fiscalização das atividades empresariais, não pode adotar medidas restritivas de direitos fundamentais sem propiciar ao contribuinte a oportunidade de defesa prévia, sob pena de violação direta ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

5. A suspensão unilateral da inscrição estadual, ao impedir a emissão de notas fiscais, vulnera o princípio constitucional da livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica, previstos nos artigos 1o, IV, e 170, caput e parágrafo único, da Constituição Federal, revelando-se como meio indireto de coerção, vedado pela Súmula no 70 do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para determinar a imediata reativação da inscrição estadual da impetrante.

Tese de julgamento: "É abusiva e ilegal a suspensão da inscrição estadual do contribuinte sem a instauração de prévio e regular procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, por configurar violação ao devido processo legal e indevida restrição ao livre exercício da atividade econômica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, IV; 5o, LV; 170, caput e parágrafo único; Lei Estadual no 7.098/98, art. 17-H.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 70; STF, ARE 917.191/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28/06/2016; TJ-MT, AI no 10039115420228110000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07/02/2023; TJ-MT,
ReeNec
53495/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17/04/2017.

(N.U 1034231-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/3/2025,
Publicado
no DJE 21/3/2025)

Diante disso, deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo em questão, por estar em plena consonância com a Constituição Federal e com o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e
ratifico
a sentença em remessa necessária.

É como voto.

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1025276-07.2023.8.11.0041 impetrado
por RCS Corretora e Distribuidora de Cereais EIRELI
, concedeu a segurança, para determinar que “
a autoridade coatora reative a inscrição estadual do impetrante no cadastro de contribuintes do Estado de Mato Grosso, sob o número 13.736.502-0, no prazo de 72 (sessenta e duas) horas
”.

A d. Relatora negou provimento ao recurso, sob o fundamento sintetizado de que houve ofensa à ampla defesa e ao contraditório no momento de suspensão da inscrição estadual. Para evitar tautologia, destacam-se as seguintes razões de decidir:

“
[...]

Analisando os autos, verifica-se que a Recorrida foi intimada em 9-5-2023 para apresentação das seguintes documentações (ID. 289861381):

1)Comprovar a capacidade física e estrutural para o armazenamento e manuseio dos 12 milhões de quilos de grãos pelo contribuinte na filial em SAPEZAL inclusive com fotos atualizadas do local;

2)Comprovar o transporte das aquisições dos grãos até a filial em SAPEZAL, com a apresentação do conhecimento de transportes CT-e, manifesto eletrônico
MDFe
e comprovantes do pagamento dos fretes, apontados neste relatório.

Ocorre que, na mesma data teve sua inscrição estadual suspensa sem que tenha aguardado o cumprimento da determinação retro mencionada. Todavia, a suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se configura abusiva (art. 5o, LV, da Constituição Federal), fato que autoriza a concessão da segurança. Ainda que existam normas infralegais que orientem a atuação da administração tributária, como a Portaria n.o 005/2014 da SEFAZ/MT e o RICMS/MT, nenhuma delas pode se sobrepor às garantias constitucionais asseguradas ao contribuinte.

Ressalte-se que, embora a Administração Pública detenha o poder-dever de fiscalização e seus atos gozem, em regra, de presunção de legitimidade, tal presunção é relativa e cede diante de vícios formais e materiais, especialmente quando há omissão de etapa essencial ao exercício do direito de defesa pelo administrado
.”

Pedi vista para melhor análise das circunstâncias que deram ensejo àsuspensão da inscrição estadual.

Pois bem.

Sabe-se que, em regra, a suspensão da inscrição estadual deve ocorrer mediante a observância do devido processo legal, no qual sejam assegurados ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa.

Quanto à imposição de medida cautelar administrativa ao contribuinte que descumprir os deveres instrumentais, o Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014, dispõe que:

“
Art. 915
Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres
.

[...]

Art. 916 A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas.

[...]

§ 2°
A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará
:

I –
exigência
, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual
;
”

[sem destaque no original].

Com o advento da Lei Estadual n. 9.425/2010, que acrescentou o art. 17-J à Lei Estadual n. 7.098/1998, passou-se a prever expressamente, em
lei
stricto
sensu
, a possibilidade de suspensão automática da respectiva inscrição estadual ao contribuinte que deixar de cumprir os deveres instrumentais.

“
Art. 17-J A inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS poderá ser cassada, mediante prévia notificação, se verificada qualquer das seguintes ocorrências:

I -
inatividade
do estabelecimento para o qual foi obtida a inscrição;

II -
prática
de atos ilícitos que tenham repercussão no âmbito tributário;

III - identificação incorreta, falta ou recusa de identificação dos controladores e/ou beneficiários de empresas de investimento sediadas no exterior, que figurem no quadro societário ou acionário de empresa envolvida em ilícitos fiscais;

IV -
quando
constatada a prática do desvirtuamento do objeto social da empresa;

V -
quando
a autoridade administrativa desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados na constituição ou alteração da pessoa jurídica;

VI -
quando
for apurado que houve fraude ou má-fé na prestação de informação pelo contribuinte;

VII - quando comprovado que o contribuinte agiu com dolo, má-fé e/ou fraude na emissão ou registro de documento fiscal na respectiva escrituração fiscal;

VIII - estabelecimento constituído com finalidade de gerar créditos, sem o respectivo pagamento do imposto;

IX -
quando
constatado que houve fraude na expedição de Alvará Municipal ou de Laudo de Vistoria;

X -
quando
a inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS permanecer suspensa por período superior a 12 (doze) meses;

XI - outras hipóteses previstas em regulamento.

[...]

§ 4o Nas hipóteses previstas neste artigo, a
inscrição estadual poderá, em medida preventiva, ser suspensa, de ofício, devendo o contribuinte ser notificado imediatamente após a suspensão, com a motivação do ato
.”
[sem destaque no original].

Com efeito, não se vislumbra óbice à suspensão cautelar, de ofício, da inscrição estadual do contribuinte, desde que a autoridade fiscal exponha, de forma motivada, as razões que justificam a medida e garanta, em momento oportuno, o posterior exercício do contraditório e da ampla defesa.

O contraditório diferido encontra amparo na própria natureza das medidas cautelares administrativas, que se caracterizam pela
provisoriedade, instrumentalidade e urgência. Não seria razoável exigir que a Administração Pública aguardasse a conclusão de processo administrativo para coibir práticas graves e de evasão fiscal, sob pena de se permitir a continuidade de condutas lesivas ao erário e ao regular funcionamento do sistema tributário.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
opoder de políciaadministrativa, em facedesua autoridade, não pode ser limitado sob alegaçãodeofensa à ampla defesa e aocontraditório
,uma vez que consiste no mododeintervenção imediata da autoridade administrativa no exercício da atividade individual do cidadão em prol do interesse público, sendo ocontraditórioe a ampla defesadiferidos”
(STJ, RMS n. 34.430/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/4/2022,
DJe
de 7/4/2022.)
[sem destaque no original].

No caso, percebe-se que o Fisco estadual encaminhou a notificação n. 146863/1825/11/2023, em 09.05.2023, e, no mesmo ato, procedeu à suspensão da inscrição estadual, com as justificativas de que “
Durante o período de 01/01/2023 a 08/05/2023
, a empresa emitiu 262 Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) interestaduais no montante de R$ 13.291.302,91 em milho em grãos e não recolheu o ICMS em nenhum dos documentos
” e de que “
segundo o cadastro na Sefaz, a empresa possui uma área de 580 m2. Obviamente,
esse espaço é insuficiente para manusear 12 milhões de quilos de milho no período analisado
” (Id. de origem 124767880). [sem destaque no original].

Em decorrência disso, a empresa foi notificada para comprovar a regularidade do estabelecimento, com a apresentação da pertinente documentação fiscal das operações, como se vê:

“I) Comprovar a capacidade física e estrutural para o armazenamento e manuseio dos 12 milhões de quilos de grãos pelo contribuinte na filial em SAPEZAL inclusive com fotos atualizadas do local;

II) Comprovar o transporte das aquisições dos grãos até a filial em SAPEZAL, com a apresentação do conhecimento de transportes CT-e, manifesto eletrônico
MDFe
e comprovantes do pagamento dos fretes, apontados neste relatório”.

Nesse contexto, a constatação de 262 operações em curto período, no valor de mais de R$ 13 milhões sem o correspondente recolhimento tributário, associada à manifesta incompatibilidade entre a estrutura física declarada e o volume comercializado, justifica plenamente a adoção de medida cautelar de maior rigor.

Cumpre salientar que a suspensão cautelar da inscrição estadual não se configura como sanção definitiva, mas sim como medida preventiva destinada a preservar a regularidade do sistema tributário em situações de fraudes ou irregularidades fiscais graves.

A própria lei estabelece que, uma vez comprovada a regularidade das operações fiscais, a medida cautelar deve ser imediatamente revogada, restabelecendo-se a normalidade da situação tributária do contribuinte.

Nesse sentido, há entendimento da c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
[...]

A jurisprudência desta e. Corte, em regra, tem entendido pela impossibilidade de suspensão da inscrição
estadual antes de oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia,
se as irregularidades supostamente praticadas pelo contribuinte são gravíssimas, podem ser imputadas como crimes e causar
dano
ao erário e/ou a população, evidencia-se a possibilidade de se aplicar a suspensão da Inscrição Estadual de forma prematura prevista no Art.17-J, inciso VII c/c §4°, da Lei 7098/98 (exceção
a
regra)
.

A suspensão da inscrição estadual sem ouvir previamente o contribuinte nesses casos não importa em violação ao devido processo legal, por se tratar de contraditório diferido, sendo postergado para um momento seguinte
.
”

(TJMT, N.U 1001047-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2023, publicado no DJE 30/06/2023)
[sem destaque no original].

“[...]

A imposição de medida cautelar administrativa sem ouvir, previamente, a contribuinte, não importa em violação ao devido processo legal, por se tratar de hipótese de contraditório diferido.

[...]

Constatada a irregularidade no cadastro fiscal, possível é a suspensão da inscrição estadual da contribuinte até que este proceda à regularização.
”

(TJMT, N.U 1036678-95.2017.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2023, publicado no DJE 12/08/2023)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, verifica-se que a empresa foi imediatamente notificada da suspensão, com expressa motivação do ato administrativo, sendo-lhe concedida oportunidade de comprovar a regularidade de suas operações mediante a apresentação da documentação pertinente, inexistindo violação ao devido processo legal em razão do contraditório diferido.

Diante do exposto, com a devida vênia da e. Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e denegar a segurança.

É como voto.

Voto (Vista)

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (2a Vogal)

Egrégia Câmara

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por RCS Corretora e Distribuidora de Cereais EIRELI, que julgou procedente o pedido para determinar à autoridade coatora a reativação da inscrição estadual no 13.736.602-0 da impetrante, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

O ente apelante sustenta que a suspensão da inscrição estadual encontra respaldo nos
arts
. 17 e 17-J da Lei Estadual no 7.098/1998
e no art. 78 da Portaria SEFAZ no 005/2014, normas que autorizam a adoção de medidas administrativas preventivas, inclusive com contraditório diferido, diante de indícios de irregularidades cadastrais ou de atos ilícitos.

Aduz que, no caso, há fortes elementos apontados no Relatório no 195/2023 da Coordenadoria de Monitoramento e Controle da SEFAZ-MT, suficientes para justificar a medida cautelar excepcional e resguardar o erário.

Defende que a decisão de primeiro grau desconsiderou a natureza cautelar e preventiva do ato administrativo, o qual não visa à cobrança coercitiva de tributos, mas ao exercício do poder de fiscalização tributária, respaldado por jurisprudência do TJMT e do STJ. Afirma, ainda, que a medida não suprime o direito de defesa do contribuinte, apenas o posterga no tempo, permitindo ação imediata do fisco diante de risco de fraude ou lesão ao erário.

A eminente desembargadora Relatora negou provimento ao recurso de Apelação e manteve a sentença que anulou o ato administrativo de suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante, por entender que a medida foi adotada sem prévia instauração de processo administrativo violou o devido processo legal e a livre iniciativa.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Versam os autos sobre mandado de segurança impetrado por contribuinte do Estado de Mato Grosso, cuja inscrição estadual, sob o no 13.736.602-0, foi suspensa em 09/05/2023, data em que, ao tentar emitir notas fiscais, constatou estar impedida de realizar operações comerciais.

A impetrante sustenta que a suspensão de sua inscrição estadual ocorreu de forma arbitrária e sem prévia oitiva, pois a Notificação no 146863/1825/11/2023 teria sido emitida na mesma data da medida restritiva (ID 289861381), o que, em sua ótica, configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A autoridade coatora, por sua vez, justificou a adoção da medida com fundamento no art. 17-J, § 4o, da Lei Estadual no 7.098/98, combinado com o § 4o do art. 60 do RICMS/MT, aduzindo tratar-se de providência excepcional, adotada diante de indícios robustos e concretos de operações simuladas, que colocariam em risco o erário estadual, além de sugerirem possível prática de crimes contra a ordem tributária.

Relata-se, nos autos, que no período de 01/01/2023 a 08/05/2023, a empresa emitiu 262 Notas Fiscais Eletrônicas interestaduais, movimentando cerca de R$ 13.291.302,91 em milho em grãos, sem qualquer recolhimento do ICMS. As operações foram justificadas como meras transferências entre filiais da mesma titularidade, mas careciam de comprovação documental mínima, como conhecimento de transporte, manifesto eletrônico, comprovante de pagamento de fretes ou mesmo estrutura operacional compatível com o volume declarado.

A fiscalização constatou que o estabelecimento localizado em Sapezal/MT possui área de apenas 580 m2, insuficiente para comportar, manusear ou armazenar 12 milhões de quilos de grãos movimentados em cinco meses. Constatou-se, ainda, que as mercadorias jamais ingressaram fisicamente no estabelecimento apontado, o que indica ausência de materialidade das transferências informadas.

Diante disso, foi instaurado processo administrativo para cassação da inscrição estadual, nos termos do art. 17-J, incisos II e VII, da Lei no 7.098/98:

Art. 17-J. A inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS poderá ser cassada, mediante prévia notificação, se verificada qualquer das seguintes ocorrências:

(...)

II –
prática
de atos ilícitos que tenham repercussão no âmbito tributário;

(...)

VII – quando comprovado que o contribuinte agiu com dolo, má-fé e/ou fraude na emissão ou registro de documento fiscal na respectiva escrituração fiscal.

Nos termos do § 4o do mesmo artigo, a suspensão da inscrição estadual foi promovida como medida preventiva, com notificação imediata e motivação expressa:

§ 4o Nas hipóteses previstas neste artigo, a inscrição estadual poderá, em medida preventiva, ser suspensa, de ofício, devendo o contribuinte ser notificado imediatamente após a suspensão, com a motivação do ato.

Ressalte-se que a notificação concedeu à empresa prazo de 30 dias úteis para demonstrar a regularidade das operações, sendo expressamente solicitados documentos comprobatórios da estrutura física, contas de energia elétrica e comprovantes de transporte.

Ademais, até o presente momento, contudo, não há qualquer notícia nos autos de que a empresa tenha apresentado a documentação solicitada ou demonstrado a regularidade das operações anteriormente realizadas. Este fato, aliado ao elevado prejuízo estimado ao erário — na ordem de R$ 1.560.000,00 — reforça a legitimidade da ação preventiva da atuação fiscal efetivada.

Embora seja incontroverso que o contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais fundamentais, o ordenamento jurídico admite, em hipóteses excepcionais e devidamente motivadas, o contraditório diferido, especialmente quando a conduta do contribuinte apresenta
elementos substanciais de ilicitude tributária e risco relevante ao interesse público.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFÍCIO E PREMATURAMENTE - FATOS GRAVÍSSIMOS IMPUTADOS AO CONTRIBUINTE - POSSIBILIDADE DE DANO AO ERÁRIO E À POPULAÇÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDO - INDÍCIOS DE LEGITIMIDADE DO ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE IMPETRADA- REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA - LIMINAR INDEFERIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo
7o
,
II
, da Lei no
12.016
/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

A jurisprudência desta e. Corte, em regra, tem entendido pela impossibilidade de suspensão da inscrição estadual antes de oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia, se as irregularidades supostamente praticadas pelo contribuinte são gravíssimas, podem ser
imputadas como crimes e causar
dano
ao erário e/ou a população, evidencia-se a possibilidade de se aplicar a suspensão da Inscrição Estadual de forma prematura prevista no Art. 17-J, inciso VII c/c § 4o, da Lei
7098
/98 (exceção
a
regra).

A suspensão da inscrição estadual sem ouvir previamente o contribuinte nesses casos não importa em violação ao devido processo legal, por se tratar de contraditório diferido, sendo postergado para um momento seguinte.

Requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora não demonstrados. Decisão reformada.

N.U
1001047-09.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,Julgado em 27/06/2023,
Publicado
no DJE 04/07/2023

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - ARTIGO 87 DA PORTARIA No 5, DE 30 DE JANEIRO DE 2014, EDITADA PELO SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO -NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE ACERCA DOS FATOS APURADOS PELO FISCO - DESNECESSIDADE - CONTRADITÓRIO DIFERIDO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO -
INEXISTÊNCIA.
A cassação da inscrição estadual sem
ouvir previamente o contribuinte, quando presente hipótese prevista no artigo 87 da Portaria no 5, de 30 de janeiro de 2014, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, não importa em violação ao devido processo legal, por se cuidar de contraditório diferido.

Recurso não provido.

(NU
1036262-59.2019.8.11.0041
, Des.LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, JULGADO EM 28/02/2022)

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado, vez que devidamente motivado e amparado na legislação pertinente, não existindo a demonstração de direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental.

Diante de tais circunstâncias, com a devida vênia à ilustre Relatora, divirjo do voto condutor para dar provimento ao recurso de apelação, a fim de denegar a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025